Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-42.2008.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-42.2008.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR BRONSTRUP - CPF: 344.483.301-68 (EMBARGANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), BALDUR RICARDO BRONSTRUP - CPF: 415.579.131-53 (EMBARGANTE), LIANE TERESINHA RABUSKE BRONSTRUP - CPF: 415.736.251-91 (EMBARGANTE), ELAINE BRONSTRUP - CPF: 989.153.201-15 (EMBARGANTE), WILSON ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 146.689.471-72 (EMBARGANTE), MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (EMBARGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MANOEL TEODORO SILVA - CPF: 231.762.616-91 (ADVOGADO), IVETE MARLEI MULLER BRONSTRUP (EMBARGANTE), MARIA LUCIA SANTOS TEODORO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – DECISÃO SURPRESA –
INCORRÊNCIA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JÚLIO CESAR BRONSTRUP, BALDUR RICARDO BRONSTRUP, LIANE TERESINHA RABUSKE BRONSTRUP, ELAINE BRONSTRUP, WILSON ANTÔNIO BALBINOTTI e IVETE MARLEI MULLER BRONSTRUP
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000421-42.2008.811.0029, declarou, de ofício, a nulidade da sentença, por constatar a

“
necessidade de regularização processual, sob pena de ineficácia de eventual procedência da pretensão deduzida nos autos,
(...)
e determino
[u]
o retorno dos autos à origem para seja adota a providência acima mencionada, isto é, a citação de Seno Grohe Bronstrup e Placidia da Silveira Bronstrup para que passem a integrar a relação processual, e, então, possam manifestar a sua vontade de continuar no polo passivo, resistindo à pretensão autoral, ou integrar o polo ativo, formando o litisconsórcio ativo com os autores
”
(cf. Id. no 117649452).

Os
embargante
s

sustentam

que, ao anular a sentença para
que o feito
retorn
e
à origem
para incluir na lide S
eno e
P
lacidia
B
ronstrup
, o acórdão embargado incorreu em “
contradição,
pois o assunto já havia sido decidido no
1o

G
rau, sem devolução ao c. TJMT
”, e que, além disso, está maculado por omissão, “
pois,
de acordo com o princípio da não surpresa,

(...
)
as partes haveriam de serem intimadas para manifestar antes da decisão de anulação da r.
sentença
de primeiro grau
”, sendo que, caso tivessem sido intimadas, “
teriam condições de demonstrar ao juízo que era
desnecessária
a anulação pronunciada, haja vista os documentos existentes
nos autos
”, entre eles, destacam “
o
s usados ao tempo da celebração dos negócios, que confirmam a falta de interesse ou necessidade de Seno Grohe Bronstrutrp
e
Placidia da Silveira Bronstrup participarem da relação jurídica controvertida,
p
ois
,
além da declaração

mencionada pelo juízo especificamente, também havia a procuração outorgada, que ao expressar os poderes transmitidos, destacou a liberdade de negociação, bem como a não necessidade de qualquer prestação de contas posterior

(...).

E
,
se esses não bastassem, ainda haveriam outros, mais recentes, que ratificam a interpretação esposada, in procurações outorgadas no ano de 2009, utilizada para incluir o bem dentre aqueles deixados pela morte de Honório Bronstrup
”.

Pedem, então, o acolhimento dos declaratórios, para sejam sanados os vícios indicados ou, ao menos, haja expresso pronunciamento “
acerca da aplicação do disposto no art. 10 do CPC
” (cf. Id no 118915996).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 120207489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

O STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, embora afirmem que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, os embargantes não precisam onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, na realidade, fundamentam o seu queixume na insossa alegação de que existe “
contradição, pois o assunto já havia sido decidido no primeiro grau
”, o que, do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo o caso de inépcia do recurso nesse ponto, pois não se pode dizer que o pedido (saneamento vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, olhando à situação específica dos autos, mostra que eles desconsideram conceito jurídico comezinho como o de que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível

de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a qual, frisa-se, até então, não havia sido objeto de pronunciamento deste eg. Tribunal de Justiça, e que, inclusive, chegam a flertar com a má-fé processual ao apresentarem a mendaz afirmação de que a questão já teria sido decida em definitivo em 1o Grau, quando, na verdade, ela não chegou a ser objeto de pronunciamento específico do Juízo de origem, bastando ver, para tanto, a ressalva feita no despacho saneador de que “
os requeridos alegam que a parte autora não possui legitimidade para questionar a validade do negócio jurídico referente ao lote 03. A preliminar arguida se confunde com o mérito, pelo que deixo para analisá-la por ocasião da prolação da sentença
”.

De igual modo, não há argumento consistente sobre a alegada omissão do acórdão embargado, não sendo indicada a falta que se pretende suprir, nem qual ponto indispensável à solução do conflito que não recebeu suficiente atenção; o certo é que, no caso, a omissão foi apenas a hipótese legal eleita pelos embargantes para servir de pretexto para veicular a tese de violação ao princípio da não surpresa, esta que, por sua vez,
soa quase como uma pilhéria, afinal, desde a 1a aparição dos réus/embargados nos autos, eles vêm batendo em cima da tecla de que os autores não têm legitimidade para discutir o negócio no que se refere ao “Lote 03”, sendo questão amplamente debatida
no curso do processo, que foi objeto de capítulo próprio na sentença (“2.1. Preliminar – Ilegitimidade Ativa”), e,
conforme
sincera

admissão lançada nas contrarrazões a este recurso, “
em 25 laudas das preliminares em sede de apelação, os requeridos exaltaram com exasperação, e até mesmo em demasia, a ilegitimidade dos autores para propor ação em nome de Seno Grohe Brosntrup e sua esposa
”.

Fosse pouco,
“
o ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017),
ou seja, de forma mais concisa, “
d
escabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020).

Enfim, o acórdão é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e o desfecho decisório, abordando e abrangendo todos os pontos que eram necessários à adequada resolução do mérito da lide, incluindo minuciosa exposição sobre os motivos que levaram à conclusão quanto à imprescindibilidade de inclusão de Seno e Placidia Bronstrup (ou sucessores) na lide, sendo que, agora, lamentavelmente, os embargantes tentam se valer da alegação de omissão e/ou contradição única e exclusivamente como pretexto para manifestar a sua discordância e relutância em aceitar a decisão que que lhe pareceu contrária a seus interesses, o que constitui pretensão inadmissível por esta via recursal.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao pretenso pré-questionamento, cabe relembrar que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022